Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADO. ISENÇÃO. PARALISIA SUPRANUCLEAR COM PARKISONISMO. SUBSUNÇÃO À NORMA. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍFIO FISCAL DEVIDO. SÚMULA 598/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
1 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. Desnecessária, pois, a produção de prova, o que não implica violação ao disposto no LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.
2 – Isenção de IRPF. Art. 6o da Lei no 7.713/1988 e art. 35, II, “b”, e § 4o, I, do Decreto no 9.580/2018. Requisitos cumpridos. O apelado, portador de Paralisia Supranuclear Progressiva com Parkinsonismo, enquadra-se no conceito indeterminado de alienação mental, previsto no rol taxativo de doenças que autorizam o benefício fiscal, devendo o ente distrital ressarcir os valores descontados desde a data em que a doença foi contraída até quando foram cessados. Observância do art. 111 , II, do CTN. Dispensa-se o laudo pericial, com base na Súmula 598/STJ.
3 – Honorários de sucumbência. Majoração. Impossibilidade. O STJ orienta que não ser é "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85 , § 11 , do CPC/2015 , quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" ( REsp 1.749.892/RS , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018). Dessa forma, o Juízo de origem, na liquidação da sentença, deve fixar os honorários relativos ao trabalho realizado em sede de recurso.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(td)